Tribunal: STF
Processo: RE 1392787
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 9, p.1)



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORES EFETIVADOS EM CARGO PÚBLICO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N° 100/2007 – ADI Nº 4.876 – RECEBIMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO CONCEDIDO – SENTENÇA REFORMADA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a recorrente faz jus às férias-prêmio em razão da vedação do enriquecimento sem causa da Administração (eDOC 11, pp. 5-8).



    A Presidência da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao dar provimento ao recurso inominado, o Tribunal de origem assim consignou (eDOC 9, pp. 3-5):



    “O Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia repetitiva, descrita no Tema 1020, concluiu que os servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais por meio da Lei Complementar n. 100/2007, declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, têm direito ao FGTS durante o período irregular de trabalho prestado, sendo oportuno citar a ementa daquele julgado:



    (...)



    Desta forma, diante da inconstitucionalidade das efetivações realizadas pelo Estado de Minas Gerais com base na Lei Complementar Estadual n. 100/2007, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a dispensa dos servidores indevidamente investidos em cargo de provimento efetivo têm direito ao FGTS, porquanto o efeito da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.876 retroagiu ao nascimento da LC n. 100/2007, tornando nulo o vínculo jurídico com a Administração Pública desde a edição da LC n. 100/2007, situação que atrai a aplicação do art. 19- A da Lei n. 8.036/1990.



    (...)



    A hipótese dos autos trata da mesma questão jurídica do citado Tema, uma vez que a autora, servidora efetivada pela Lei Complementar Estadual n. 100/2007, pretende o recebimento de férias prêmio, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual na ADI 4876. Assim, tendo em vista que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1020, deve ser aplicado ao presente caso o precedente vinculante, sendo forçoso concluir pelo provimento do recurso. Saliente-se, ainda, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, em 28.08.2014, no julgamento do RE 705.140/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese n. 308, referente aos "efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público", decidindo que "as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS". Posteriormente, no julgamento do RE 765.320/MG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese manifestada no RE 705.140/RS, ressaltando o Relator, Ministro Teori Zavascki, que "é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88", restando assim ementado o julgado: (...).”



    Esta Casa possui entendimento no sentido de que em se tratando de de contrato nulo, o empregado não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Foi essa a conclusão a que chegou o Plenário desta Corte ao julgar o Tema 916 da repercussão geral cujo processo piloto é o RE 765.6320. Eis a conclusão do julgamento: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, ambas as Turmas também já se manifestaram:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018). 



    Ressalte-se, por fim, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente